Tribunal: TJSP
Processo: 1020000-94.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
VOTO No 30433

PREVENÇÃO RECURSAL. Embargos à execução fundada em notas promissórias. Títulos dados em pagamento de obrigação contraída em contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Negócio que foi objeto de ação de reparação de danos anterior ajuizada pelo ora embargante em face do ora embargado. Apelação interposta naqueles autos julgada pela 10a Câmara de Direito Privado deste

Ementa:
VOTO No 30433

PREVENÇÃO RECURSAL. Embargos à execução fundada em notas promissórias. Títulos dados em pagamento de obrigação contraída em contrato de compra e venda de estabelecimento comercial. Negócio que foi objeto de ação de reparação de danos anterior ajuizada pelo ora embargante em face do ora embargado. Apelação interposta naqueles autos julgada pela 10a Câmara de Direito Privado deste Tribunal. Prevenção da Câmara que primeiro conheceu da causa conexa. Art. 105, caput, do Regimento Interno. Redistribuição determinada.

Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020000-94.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante
DOMINGOS TEIXEIRA NETO, é apelado SAMUEL ANTONIO DA SILVA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram, com
determinação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E
CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020000-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30433
2
APELAÇÃO No 1020000-94.2016.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 3a VARA CÍVEL
APELANTE: DOMINGOS TEIXEIRA NETO
APELADO: SAMUEL ANTONIO DA SILVA
VOTO No 30433
PREVENÇÃO
RECURSAL.
Embargos
à
execução
fundada em notas promissórias. Títulos dados em
pagamento de obrigação contraída em contrato de compra e
venda de estabelecimento comercial. Negócio que foi
objeto de ação de reparação de danos anterior ajuizada pelo
ora embargante em face do ora embargado. Apelação
interposta naqueles autos julgada pela 10a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal. Prevenção da Câmara que
primeiro conheceu da causa conexa. Art. 105, caput, do
Regimento Interno. Redistribuição determinada.
Recurso não conhecido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta por Domingos
Teixeira Neto (fls. 982/991) contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza
da 3a Vara Cível da Comarca de Osasco, Dra. Ana Cristina Ribeiro
Bonchristiano (fls. 963/966), que julgou parcialmente procedentes os
embargos opostos pelo Apelante à execução que lhe move Samuel Antônio
da Silva para “determinar que a execução prossiga pelos
valores encontrados no laudo pericial”.
O recurso é tempestivo.
Contrarrazões às fls. 999/1005.
O Apelante se opôs ao julgamento virtual (fls. 1.013).
É o relatório do necessário.
O recurso não pode ser conhecido por esta C.
Câmara.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020000-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30433
3
Trata-se
de
embargos
à
execução
de
notas
promissórias dadas em pagamento a contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial celebrado entre as partes.
Dentre as teses alegadas na petição inicial, sustenta o
embargante, ora Apelante, que deve ser decotado do débito exequendo o
valor por ele gasto com uma obra de alvenaria no estabelecimento
determinada pela vigilância sanitária, de responsabilidade do Apelado.
Conforme narrado na inicial e relatado pela r.
sentença, referida obra foi objeto de ação anterior de reparação de danos
ajuizada pelo ora Apelante em face do Apelado, autuada sob no
4020247-29.2013-8.26.0405, “a qual foi julgada improcedente e
aguarda trânsito em julgado no Tribunal de Justiça” (fls.
963/964).
Por consulta processual realizada nesta data pelo sítio
eletrônico deste E. Tribunal, verifica-se que a apelação interposta contra a
r. sentença proferida naqueles autos foi distribuída e julgada pela C. 10a
Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal, com relatoria do I. Des. Elcio
Trujillo.
Assim, por fundar-se a presente ação no mesmo fato
e relação jurídica, de rigor o não conhecimento do recurso por esta C. 12a
Câmara de Direito Privado, dada a prevenção da C. 10a Câmara para o seu
julgamento, conforme o disposto no art. 105 do Regimento Interno deste E.
Tribunal:
“A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma
causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de
qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos
os recursos, na causa principal, cautelar ou
acessória, incidente, oriunda de outro, conexa
ou continente, derivadas do mesmo ato, fato,
contrato ou relação jurídica, e nos processos de
execução dos respectivos julgados.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1020000-94.2016.8.26.0405 -Voto no 30433
4
Deve ser assim por se tratar de critério de organização
judiciária, com o escopo de realizar contínua e especializada prestação
jurisdicional, devendo ser respeitados os critérios legais de distribuição.
Registre-se, por fim, que o agravo de instrumento que
justificou a distribuição deste recurso por prevenção (autos no
2203562-43.2016.8.26.0000
fls. 1009) não foi conhecido por esta C.
Câmara, que declinou a competência para uma das C. Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal. Este órgão, por sua
vez, suscitou conflito de competência (autuado sob no
0015350-38.2017.8.26.0000), o qual foi julgado procedente pela C.
Turma Especial de Direito Privado, que reconheceu a competência da
C. 10a Câmara de Direito Privado, por prevenção decorrente da
mencionada ação de reparação de danos.
Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se sua redistribuição à C. 10a Câmara de Direito Privado
deste E. Tribunal.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator